Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. ARTS. 619 E 798 DO CPP. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Não se conhece dos embargos de declaração diante da intempestividade recursal, requisito formal e objetivo - regularidade extrínseca do recurso, ante a apresentação após o prazo de dois dias da publicação do acórdão impugnado, conforme artigo 619 e 798 do Código de Processo Penal.

2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS por intempestividade.